Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO QUE JULGAR PARCIALMENTE O MÉRITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado em agravo de instrumento interposto em face de decisão em cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos a executada/recorrente assevera que apesar de o acórdão ter tido julgamento não unânime, o feito não foi suspenso para prosseguimento nos moldes do artigo 942, §§ 1°, 2° e 3°, II, do CPC. Com isso, pede o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja anulado o acórdão e realizado novo julgamento da causa.
2. O artigo 942, par. 3°, inciso II, do CPC prevê a técnica de complementação de julgamento em agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. 2.1. O acórdão embargado foi proferido em agravo de instrumento que não se refere à decisão que julgou parcialmente o mérito, mas sim à decisão que indeferiu penhora de parte da remuneração da agravante, portanto, não resta configurada hipótese de aplicação da técnica de complementação de julgamento.
3. Jurisprudência: “Embargos declaratórios. Ausência de vícios - CPC 1.022 - no acórdão. A técnica de julgamento de ampliação do quórum aplica-se ao julgamento não unânime de agravo de instrumentosomente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito (CPC 942, § 3o, II), o que não ocorreu no caso”. (07420685420208070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, PJe: 1/4/2022).
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.